Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710230-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CBM SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA RECORRIDAS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/96. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE A MARCA REGISTRADA PELA APELANTE “COZINHA AUTHORAL” E A EXPRESSÃO “TERRUÁ PEQUENA COZINHA AUTORAL” USADA NO INSTAGRAM E GOOGLEMAPS PELA SEGUNDA APELADA. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de conflito da marca registrada pela apelante “Cozinha Authoral” e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira apelada indisponibilize o perfil “terruapequenacozinha” de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, bem como para determinar que a segunda apelada exclua a expressão “cozinha autoral” de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas. 3. Em que pese a alegação da apelante de violação de seu direito de uso exclusivo de marca registrada conforme previsão legal do art. 129 da Lei 9.279/96, não há comprovação nos autos de potencial confusão ou associação indevida por parte do público consumidor no que toca ao suposto conflito da marca “Cozinha Authoral”, legalmente registrada pela apelante desde 01/02/2016, e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 3.1 Com supedâneo no princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor, em prejuízo da apelante titular da marca supostamente infringida, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência entre a marca registrada “Cozinha Authoral” e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 129 da lei 9.279/1996, aduzindo que a segunda recorrida estaria utilizando, indevidamente, parte da marca registrada da recorrente nas redes sociais e demais dispositivos da internet. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pugna pela condenação das recorridas ao pagamento das verbas sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP 138.436 (ID Num. 42865815 - Pág. 1. A recorrida, JABOUR E COELHO BAR E RESTAURANTE LTDA., requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação das recorridas ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 129 da Lei 9.279/1996, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No presente caso não há como haver confusão entre as empresas ‘Cozinha Authoral’ e ‘Terruá Pequena Cozinha Autoral’, vez que estas marcas em nada se assemelham” (ID Num. 40370346 - Pág. 4). “A única semelhança entre as marcas é com a identificação do ramo gastronômico, cozinha autoral, que indica simplesmente se tratar de restaurante cujos pratos possuem inovações do chef que o torna diferenciado dos demais restaurantes” (ID Num. 40370346 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrida, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP 138.436. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017